Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. PROPAGANDA ENGANOSA RESPONSÁVEL PELO CONVENCIMENTO DO CONTRATANTE. CONFIGURAÇÃO. CDC. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. INTEGRAL. NA FORMA SIMPLES. JUROS DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETOCADA.
1. O artigo 1.012 do CPC define como regra que toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu § 1.o. O inciso V do referido parágrafo dispõe que a sentença que confirma a tutela provisória concedida produz efeitos imediatos após a sua publicação, como é o caso em apreço.
2. Impõe-se o reconhecimento de que a empresa vendedora não forneceu as informações claras e precisas acerca do preço a ser pago pelo imóvel (art. 31, CDC). As informações imprecisas acerca do preço a ser pago pelo imóvel gera ao fornecedor o dever de arcar com o engano do consumidor.
3. A restituição há de se dar na forma simples, porquanto se trata de descumprimento contratual, não configurando má-fé.
4. Tratando-se de obrigação decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Já a correção dos valores a serem devolvidos, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, pois a correção, no caso, visa à recomposição do valor aquisitivo da moeda.
5. A indenização por dano moral pressupõe a existência de três pressupostos em conjunto, quais sejam: ato ilícito, ofensa à honra ou dignidade e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927, CC).
6. No caso posto, não obstante o reconhecimento de prática de propaganda enganosa por parte da vendedora, não se verifica nas provas colacionadas aos autos a incidência de ato ilícito ou qualquer situação que represente abalo à esfera íntima do autor apto a ensejar a condenação vindicada.
7. Constata-se que o autor foi vencido na metade dos pedidos, portanto, correta a sentença que considerou a sucumbência recíproca, bem como a distribuição do ônus sucumbencial.
8. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido parcialmente. Recurso do autor desprovido.